Tribunal: TJBA
Processo: 8004402-90.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004402-90.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SAULO BRITO ROCHA

Advogado(s)
:
CAIO CESAR MONTEIRO SILVA, HORLAN REAL MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM MUNIÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003). ACUSADO CONDENADO A

3 (TRÊS) ANOS
E
6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E
MULTA
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
SEM
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DE PENA PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE PENA.
NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA FINS DE PROGRESSÃO. RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL EM FACE DA REINCIDÊNCIA.

PLEITO DE CONCESSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NEGADO. APELANTE QUE RESPONDEU O PROCESSO SEGREGADO. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Saulo Brito Rocha contra sentença proferida pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis,
Dr.
Heitor Awi Machado
d
e Attayde, que julgou procedente
em parte
a denúncia,
condenan
do-o a 3 (três) anos
e
6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em regime semi-aberto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.286/03), absolvendo-o
por dirigir veículo automotor sem a devida habilitação (art. 309 do CTB).

2. Cinge-se da denúncia que n
o dia 16/06/2024, por volta das 02h:40min, à Rua Projetada, Bairro Pequi,
Eunápolis/BA
,
a guarnição policial
recebeu informações
de que o condutor do veículo marca Hyundai, modelo Elantra, placa policial NZW9A00, cor preta,
possuía
um mandado de prisão em aberto oriundo da Comarca de Itabuna/BA (nº 2000053-49.2021.8.05.0113.01.0001-00).
Ao localizarem o apelante efetuaram busca veicular, encontrando, escondido em um compartimento do porta malas,
uma pistola .40 da
marca
taurus, modelo PT 24/7, carregada e municiada com 12 (doze) cartuchos intactos e numeração suprimida.

3. Irresignado, interpôs o presente apelo (id.94924517)
,
arguindo, em síntese, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, pois não efetuou a detração da pena conforme o art. 387, § 2°, do CPP e negou o direito de recorrer em liberdade.
Por fim, requer a reforma da sentença para aplicar a detração penal, alterando o regime inicial e fixando a p
e
na em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, nos termos do art. 387, § 2°, do CPP e art. 33, § 2°, 'c', do CP,
com efeito que seja revogada a prisão preventiva do apelante com a expedição
do
alvará de soltura e direito de recorrer em liberdade.

4.
Cumpre inicialmente esclarecer que, sobre os temas trazidos no bojo deste recurso de Apelação, que estes foram também objeto do habeas corpus impetrado pelos representantes processuais do réu, em
30/10/2025 e tombado sob o nº 8065863-72.2025.8.05.0000.

5.
A tramitação concomitante de recurso de apelação e habeas corpus manejados contra o mesmo ato judicial constitui patente afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal.
Contudo, em razão da maior amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação,
que
tem o poder de reexaminar toda a matéria decidida na sentença de primeira instância, podendo mantê-la, reformá-la ou anulá-la, com base nos limites da impugnação feita pelo recorrente,
passo a analisar os pleitos constantes neste recurso.

6.
Segundo a defesa, a pena correta a ser aplicada seria de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão,
pois cumpriu prisão cautelar de
16/06/2024 até a data da sentença, devendo ser detraído da sua pena o total de 15 (quinze) meses. Assim, s
ustenta o apelante que o juízo
a quo
não aplicou o instituto da detração, conforme determina o art. 387, § 2°, do CPP, prejudicando o
recorrente
, pois recebeu
pena e
regime inicial
mais gravoso
do que deveria.

7
.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria ora suscitada
(pleito para recorrer em liberdade)
já foi objeto do Habeas Corpus n. 8065863-72.2025.8.05.0000,
contudo, merece
conhecimento

o tópico
, uma vez que
o recurso de apelaç
ão

permite uma análise mais detida dos autos.

8.
Inobstante a determinação de antecipação do momento de aferição da detração penal para a prolação da sentença condenatória prevista na Lei nº 12.736/12,
faz-se necessário deixar para esta ser efetivada em momento posterior, na fase de execução da pena,
ante a ausência de dados concretos nos fólios acerca do montante de cumprimento de pena provisória pelo Apelante.

9.
Ademais, cumpre desatacar que a Lei nº 12.736/12 não retirou do Juízo da Execução o encargo referente à detração penal, sendo imperiosa, para a respectiva concessão, a aferição dos elementos objetivos previstos em lei. Outrossim,
a determinação de um regime mais rigoroso para uma pena de 03 anos e 06 meses de reclusão se deu em virtude da condição do réu como reincidente.

10.
Dessa forma, deixo de realizar a detração do período já cumprido ante competência reservada ao juízo de execução e por não verificar
que no caso em exame não influenciará no regime de cumprimento da pena, em razão da reincidência.

11.

D
o exame
dos autos, p
ercebe-se que a
sentença
está devidamente fundamentada,
dado que o apelante é reincidente e possui maus antecedentes
responde a diversos processos,
inclusive de natureza grave, demonstrando-
se assim a
periculosidade e risco à ordem pública (
processo n.
0505880-2.2018.8.05.0113 - tráfico de drogas e condutas afins; 0301692-34.2019.8.05.0113 - tráfico de drogas e condutas afins; 0300327-08.2020.8.05.0113 - posse de drogas para consumo pessoal; 0301084-07.2020.8.05.0079 - receptação; 8006873-45.2022.8.05.0079 - homicídio simples;
e
condenação transitada em julgado n. 80010231220208050038).

12.
Nesse contexto, se a prisão preventiva já se mostrava necessária à garantia da ordem pública antes mesmo da decisão meritória, durante a formação da culpa, não há que se cogitar de constrangimento ilegal advindo da sentença condenatória que reafirma os motivos para negativa do direito de recorrer em liberdade, alicerçada em fundamentação contundente e idônea.
Nota-se ainda que, na hipótese dos autos, não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que justificaram.

13. Parecer Ministerial pelo
conhecimento e
im
provimento
do Apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dr
a
. Maria
d
e Fátima Campos
d
a Cunha.

RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO
, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8004402-90.2024.8.05.0079
, oriundo d
a 2ª Vara Criminal de Eunápolis
/BA, em que figura como apelante
Saulo Brito Rocha e como apelado o Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoa
nte certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/18